Tribunal: TJMT
Processo: 1046324-56.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046324-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
S
DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
E

CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Banco Bradesco S.A.,
em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento a
o
Apelo interposto por ele, e deu parcial provimento ao Apelo interposto por
Galera Mari
e Advogados Associados.

O

Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
o
misso
, eis que teria deixado de
observar termo de quitação, bem como não teria considerado
que o contrato entabulado entre as partes previa remuneração mediante adimplemento da sucumbência.

Aduz, ainda, a omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução
, eis que não auferiu, ainda, nenhum valor econômico nos bojos das demandas.

Argumenta a ocorrência de contradição

quanto
à existência de condição suspensiva para recebimento de valores
.

Com estas razões, requer o acolhimento do
writ
com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível
por ele interposto.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 2
53853155
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ele, e deu parcial provimento ao Apelo interposto por Galera Mari e Advogados Associados.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e contraditório, haja vista que: (i)

teria deixado de observar termo de quitação, bem como não teria considerado que o contrato entabulado entre as partes previa remuneração mediante adimplemento da sucumbência; (
ii
) foi omisso quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução, eis que não auferiu, ainda, nenhum valor econômico nos bojos das demandas; e (
iii
) não observa a existência de condição suspensiva para recebimento de valores.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu
o
Apelo
interposto
por ele
.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, n
o caso,
é cabível o arbitramento de honorários pela via judicial quando da rescisão unilateral do contrato de serviços advocatícios,
diante da previsão de recebimento de honorários, pelo escritório de advocacia, por êxito na demanda
.

Além disso,
conforme destacado alhures, o voto condutor foi claro
ao mencionar a jurisprudência pacífica deste Tribunal, em demandas similares, no sentido de autorizar o arbitramento de honorários, em favor de escritório advocatício,
a partir da utilização dos parâmetros subjetivos do caso específico, realizando-se avaliação equitativa.

A par dos argumentos recursais, especialmente em relação à existência de termo de quitação, o acórdão prolatado por esta Câmara de Direito P
rivado
é
transparente ao asseverar que
:

“
o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal
”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
R
EJEITO
os embargos de declaração opostos p
elo Banco Bradesco S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024